Tribunal: TJDFT
Processo: 0705528-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705528-65.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: FRANCISCA DAS CHAGAS MELO KANEGAE AGRAVADO: MARIA REGINA NOGUEIRA LOGRADO DECISÃO 1. Recebo os declaratórios (id 56260563) opostos contra a decisão (id 56019295), como pedido de reconsideração. Indeferida a liminar para a concessão da gratuidade de justiça, sob o fundamento de inexistência de periculum in mora, considerado que somente em caso de desistência de instrução, cuja manifestação a recorrente foi intimada, os autos iriam conclusos para sentença. Verifico que a decisão agravada, embora tenha rejeitado os declaratórios (id 182474606 – autos principais), indeferiu o pedido da agravante para produção de prova oral e determinou à Secretaria a designação de audiência de conciliação e, caso infrutífera, o retorno dos autos para sentença. Ocorre que a referida audiência foi designada para 12/03/24 (id 183341815 – autos principais), ensejando a possibilidade de, em seguida, os autos seguirem para sentença e, por conseguinte, ocorrer a perda do objeto do presente recurso, configurando o periculum in mora, antes não constatado, razão pela qual, reaprecio o pedido liminar. 2. Em princípio, não constato o fumus boni juris. O contracheque, referente a agosto/23 (id 55802551), revela ganho líquido mensal da agravante de R$ 9.459,82. O Tribunal reconhece a necessidade do benefício àquele que percebe remuneração liquida inferior a cinco salários-mínimos, o que, à primeira vista, não foi comprovado no caso. A propósito, precedente da Turma: EMENTA APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. GRATUIDADE. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI 911/69. INAPLICABILIDADE. RESP. No 1622555/MG. A documentação juntada aos autos corrobora a presunção de hipossuficiência declarada, porquanto a parte requerente aufere renda mensal inferior a cinco (05) salários mínimos, impondo-se a reforma do decisum que lhe indeferiu a gratuidade judiciária. (...) Apelo provido parcialmente. (Ac. 1.321.445, Des. Arnoldo Camanho, julgado em 2021) A agravante não comprovou despesas extraordinárias. Saliento, outrossim, que a alegada despesa com plano de saúde, no valor de R$ 2.926,14, não foi custeado pela agravante, pois, conforme boleto bancário (id 55802550 – p. 2), tem como pagador sociedade empresária limitada e por ela foi adimplido, conforme comprovante de pagamento (p.3). Por outro lado, a modicidade do preparo permite à agravante efetuá-lo sem dificuldades. 3. Indefiro a gratuidade de justiça. À agravante para efetuar o preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso (CPC 101, § 2o). Intimem-se. Brasília, 5 de março de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR